Tribunal: TJDFT
Processo: 0026902-87.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026902-87.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE JESUS, ELIANE RIBEIRO DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. NÃO APRESENTAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DEMORA DA CEB. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. CULPA. FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MESMA NATUREZA JURÍDICA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 970. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Em sede de apelação, para que seja possível o conhecimento de questões de fato não trazidas aos autos na origem, é necessária a demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então, a comprovação, pela parte, de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e oportunamente. 1.1. Não se qualifica como "fato novo" aquele ocorrido anteriormente à prolação da sentença, sobre o qual tinha a parte conhecimento e, ademais, capacidade de colher prova suficiente de sua ocorrência, tanto que o fez em sede de apelação, mas que não fora oportunamente aventado no momento processual em que poderia influenciar no primeiro julgamento da causa a ele subsequente. 2. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 2.1. Ocorrências como intempéries naturais no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação ou infraestrutura, atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada, entre outras, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 3. O STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes." 3.1. No caso dos autos, não há cláusula contratual fixando multa em favor do consumidor em caso de atraso de entrega do imóvel, e se mostra desproporcional a inversão da cláusula penal fixada em benefício da contratura, devendo prevalecer os lucros cessantes, bem limitados na sentença a valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor de compra do imóvel. 4. Sopesando a extensão monetária da condenação em lucros cessantes, frente ao que foi postulado na inicial, e considerando também valor da multa contratual excluída no julgamento do recurso de apelação, mostra-se razoável a distribuição do ônus de sucumbência na proporção de 70% (setenta por cento) de responsabilidade do réu, e de 30% (trinta por cento) de responsabilidade dos autores. 5. Preliminar sustentada em contrarrazões colhida. Apelo da ré parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 403, do Código Civil, defendendo, em síntese, que não são devidos lucros cessantes na espécie, porquanto não houve ato ilícito ou descumprimento contratual, de sua parte. Argumenta, também, que não vieram para os autos provas suficientes quanto à certeza do lucro futuro em favor dos ora recorridos. Colaciona julgado do TJRS com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada; b) artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios à parte recorrida, tendo em vista que não deu causa ao ajuizamento da ação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao que dispõe o artigo 403 do Código Civil, tampouco em relação ao suscitado dissenso jurisprudencial, porque o acórdão impugnado encontra-se em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda acarreta a condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguéis, que deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1834537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, com base nas provas produzidas nos autos, a turma julgadora levou a efeito a distribuição do ônus de sucumbência. Rever tal entendimento implicaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029